Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738790-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de importância devida em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte apelada. Suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, considerando o prazo quinquenal. No mérito, argumenta a ausência de saques indevidos e desfalques, com aplicação adequada dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor, além do que aponta a apresentação pela parte autora de cálculos em desconformidade com a legislação aplicável ao fundo PASEP e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 2. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em favor da Justiça Federal, bem como não acolhida a prejudicial da prescrição quinquenal. 2.1. Conforme a sistemática processual civil do direito pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (Código de Processo Civil, artigos 926, 927, inc. III e 985, inc. I). 2.2. Decidindo o IRDR n. 16, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). 2.3. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2.4. Considerando o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO em 17 de outubro de 2023, em que se fixou o entendimento supramencionado, bem como a vinculação obrigatória das teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso (sem evidente distinguishing), e da competência da Justiça Comum, a par de se considerar o prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O autor alega que o banco apelante não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente. 6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 7. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o, 165, 385, 458 e 489, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ante o indeferimento, deduzido por ambas as partes, da produção de prova pericial contábil. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente ofendido ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pondera argumentos que demonstrariam a má gestão do recorrido das contas vinculadas ao PASEP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos do CPC indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ressalto, também, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial em relação à aventada má gestão do recorrido nas contas vinculadas ao PASEP. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009